Tribunal: TJDFT
Processo: 0724922-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724922-63.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: FUSAE SATO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0707991-64.2021.8.07.0006,proposta por FUSAE SATO. Nos termos da r. decisão agravada (ID 97451088),a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela requerente, ora agravada, para o fim de determinar que a requerida, ora agravante, forneça o tratamento domiciliar à autora, consistente na disponibilização de um auxiliar de enfermagem por 24 horas diárias. No Agravo de Instrumento interposto, a apelante argumenta que o tratamento médico prescrito à autora/agravada não se encontra incluído no rol de procedimentos cobertos pelo contrato firmado pelas partes, nem dispõe de amparo legal. Ressaltou que o quadro clínico apresentado pela autora não demanda a assistência domiciliar prescrita, na medida em que os cuidados necessários devem ser dispensados pelos próprios familiares. Prossegue a agravante aduzindo que garantiu a assistência e o atendimento das necessidades da paciente que permaneceu sob assistência de enfermagem por 24h, de dezembro de 2019 a junho de 2020. Assinala que a Lei 9.656/1998 não inclui a Atenção Domiciliar entre as coberturas obrigatórias e indica que segue a tabela ABEMID, desenvolvida pela Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar, que determina a necessidade ou não de internação domiciliar e seu grau de complexidade. Aduz que a apelante foi classificada no grau 7, razão pela qual não necessita de internação domiciliar, motivo por que houve a diminuição da assistência do técnico de enfermagem de 12 horas para 6 horas. Ao final, a agravante postula pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a exigibilidade do cumprimento da obrigação imposta na r. decisão agravada. No mérito requer a reforma da decisão agravada, a improcedência do pedido de antecipação de tutela e exigência da caução por parte da agravada, nos termos do $1o do artigo 300 do Código de Processo Civil. Preparo regularmente recolhido (ID’s 27823958 e 27823956). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo” (Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651). Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão concessiva da tutela de urgência Com efeito, na inicial da Ação de Obrigação de Fazer, a autora/apelada alegou necessitar do tratamento, sob a modalidade home care, que lhe foi prescrito pelo médico assistente e, como forma de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, apresentou relatório médico atestando a necessidade do tratamento domiciliar, com assistência de técnico de enfermagem por 24 horas diárias. A d. Magistrada de primeiro grau, convencida de que estariam configurados a plausibilidade do direito vindicado e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, deferiu a tutela de urgência, assegurando à autora o tratamento domiciliar requerido. De fato, consoante destacado na r. decisão agravada, “O relatório de Id 97153339demonstra a necessidade do atendimento e a recomendação do médico assistente da autora. O médico assistente prescreve atendimento em regime domiciliar 24 por dia e diversos outros tratamentos”. O relatório médico, constante do ID 97153339 dos autos do processo de origem, assim descreve o quadro clínico apresentado: Declaro para devidos fins que acompanho a paciente citada desde 17/01/2019 na clínica Matsumoto. Ela apresenta diagnóstico de demência mista (Alzheimer – CDR-2 e demência vascular) além de deficiência auditiva e labirintopatia. Tais diagnósticos levam a paciente a necessitar de supervisão de terceiros para maioria das atividades de vida diária e autocuidados, com risco de quedas e engasgos, com necessidade de cuidados técnicos de enfermagem 24 horas, fisioterapia 5 x por semana, terapia ocupacional 3 x por semana, fonoaudióloga 1 x por semana, nutricionista 1 x ao mês e avaliação clínica 1 x ao mês em casa. Incapaz de tomar decisões por conta própria ou ser capaz de ser responsável por seus atos. A doença é progressiva, incapacitante e infelizmente sem cura. É de se reconhecer que, prima facie, a autora necessita do tratamento domiciliar prescrito, porquanto a pretensão encontra-se amparada em fundamentado laudo médico. A tese da agravante de falta de amparo contratual e legal para cobertura do tratamento não se sustenta. Isto porque, é assente na jurisprudência o entendimento de que o tratamento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar previsto contratualmente ,adotado por orientação do médico assistente, em casos nos quais a permanência do paciente naquele ambiente se mostra mais danosa para a sua recuperação. Neste sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. HOME CARE.TRATAMENTO DOMICILIAR PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DEVER DE COBERTURA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.SÚMULA No 568 DO STJ. ROL DA ANS. INOVAÇÃO RECURSAL.IMPOSSIBILIDADE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA No 83 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos. 3. Esta Corte possui o entendimento de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor (REsp no 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015).4. A questão relacionada à ausência de previsão do referido serviço no rol da ANS não foi deduzida no recurso especial, o que inviabiliza sua veiculação diretamente em agravo interno, por configurar inovação recursal.5. É assente a jurisprudência desta Casa no sentido de que, em regra, sendo indevida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do tratamento médico pleiteado, caracterizado fica o ilícito civil ensejador da reparação por danos morais. Precedentes.6. A jurisprudência do STJ orienta que a interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015.7. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1813690/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)–grifo nosso. Portanto, a despeito de o contrato firmado pelas partes não contemplar expressamente a cobertura de tratamento domiciliar, deve ser considerada abusiva a recusa de atendimento por parte da operadora do plano de saúde. Ademais, em se tratando de demandas envolvendo obrigação relacionada a contratos de adesão em planos de saúde, devem ser ponderados com maior cautela os interesses envolvidos, dando-se maior preponderância à tutela do direito da parte que se encontra enferma, sobretudo quando evidenciada a gravidade do quadro clínico, a exemplo do caso em apreço. Não há como ser, nesta seara recursal, reconhecida a impropriedade do tratamento domiciliar na forma prescrita à agravada. Portanto, em um exame ainda sumário da pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, considero não configurados os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de agosto de 2021 às 18:29:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora